Tribunal: TJDFT
Processo: 0738019-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.198.272/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024).
2. Declaratórios conhecidos e desprovidos.